Tribunal: TJES
Processo: 5007109-41.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007109-41.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: LUX VEICULOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO EMITIDO POR MEIO DA PLATAFORMA PAGSEGURO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por instituição de pagamento contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional c/c declaratória de inexistência de débito e restituição de valores.
2. A autora celebrou contrato de financiamento de veículo, efetuando o pagamento da primeira parcela por boleto emitido por fraudador por meio da plataforma PagSeguro, tendo o valor desviado. Reconhecida a fraude, o juízo condenou solidariamente o banco e a plataforma à restituição da quantia paga, indeferindo o pedido indenizatório.
3. Sentença manteve a legitimidade passiva das rés e reconheceu a falha na prestação do serviço, afastando o dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se a instituição de pagamento (PagSeguro) pode ser responsabilizada pela restituição de valores pagos em boleto fraudulento emitido em sua plataforma e se há dever de indenizar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A relação jurídica é de consumo, atraindo a aplicação do CDC e a responsabilidade objetiva das fornecedoras (art. 14 do CDC).
6. Restou comprovado que o boleto fraudulento foi emitido dentro do ambiente da instituição de pagamento, o que caracteriza falha na prestação do serviço.
7. Fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias configuram fortuito interno, nos termos da Súmula nº 479/STJ.
8. Inexistente culpa exclusiva da vítima, que não dispõe de meios técnicos para identificar a origem da conta beneficiária.
9. Devida a restituição do valor pago, indevida a indenização por danos morais, diante da inexistência de abalo extrapatrimonial relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.
Tese de julgamento: “1. A instituição de pagamento responde objetivamente pela restituição de valores pagos em boleto fraudulento emitido em sua plataforma, configurando fortuito interno. 2. A simples ocorrência da fraude, sem demonstração de abalo moral autônomo, não gera direito à indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 9.099/1995, art. 46; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJES, Apelação Cível nº 032190013055, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 15.02.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007109-41.2021.8.08.0035

RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET

RECORRENTE: LUX VEICULOS LTDA, BANCO RCI BRASIL S.A, ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO EMITIDO POR MEIO DA PLATAFORMA PAGSEGURO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por instituição de pagamento contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional c/c declaratória de inexistência de débito e restituição de valores.
2. A autora celebrou contrato de financiamento de veículo, efetuando o pagamento da primeira parcela por boleto emitido por fraudador por meio da plataforma PagSeguro, tendo o valor desviado. Reconhecida a fraude, o juízo condenou solidariamente o banco e a plataforma à restituição da quantia paga, indeferindo o pedido indenizatório.
3. Sentença manteve a legitimidade passiva das rés e reconheceu a falha na prestação do serviço, afastando o dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se a instituição de pagamento (PagSeguro) pode ser responsabilizada pela restituição de valores pagos em boleto fraudulento emitido em sua plataforma e se há dever de indenizar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A relação jurídica é de consumo, atraindo a aplicação do CDC e a responsabilidade objetiva das fornecedoras (art. 14 do CDC).
6. Restou comprovado que o boleto fraudulento foi emitido dentro do ambiente da instituição de pagamento, o que caracteriza falha na prestação do serviço.
7. Fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias configuram fortuito interno, nos termos da Súmula nº 479/STJ.
8. Inexistente culpa exclusiva da vítima, que não dispõe de meios técnicos para identificar a origem da conta beneficiária.
9. Devida a restituição do valor pago, indevida a indenização por danos morais, diante da inexistência de abalo extrapatrimonial relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.
Tese de julgamento: “1. A instituição de pagamento responde objetivamente pela restituição de valores pagos em boleto fraudulento emitido em sua plataforma, configurando fortuito interno. 2. A simples ocorrência da fraude, sem demonstração de abalo moral autônomo, não gera direito à indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 9.099/1995, art. 46; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJES, Apelação Cível nº 032190013055, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 15.02.2022.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de cláusulas abusivas c/c declaratória de inexistência de débito c/c restituição de quantia paga c/c tutela provisória de urgência antecipada c/c indenização por danos morais

ajuizada por
ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA
em face de
AUTO FRANCE VEÍCULOS LTDA, BANCO RCI BRASIL S.A
e
PAGSEGURO INTERNET S/A
.

A autora narra que celebrou contrato de financiamento com o Banco RCI para aquisição de veículo junto à concessionária Auto France, com pagamento em 36 parcelas mensais e uma parcela final. Relata que, ao solicitar o boleto para pagamento da primeira parcela, recebeu documento aparentemente legítimo, no qual constava como beneficiária a instituição PagSeguro, e procedeu ao pagamento no valor de R$1.055,00.

Posteriormente, foi surpreendida com a informação de inadimplência e inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, verificando tratar-se de fraude praticada por terceiro, que emitiu boleto falso e desviou o valor pago.

Diante disso, requereu a revisão contratual, a declaração de inexistência de débito, a restituição da quantia paga e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 15940100), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para: i)INDEFERIR o pedido pedido revisional de contrato; ii)DEFERIR a restituição de parcela no valor de R$1.098,05 (hum mil e noventa e oito reais e cinco centavos) a ser prestada solidariamente entre os requeridos BANCO RCI BRASIL S.A e PAGSEGURO INTERNET S/A, com correção monetária conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES a partir da data do desembolso e juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês desde a citação; e iii)INDEFERIR o pedido indenizatório.

Via de consequência, resolvo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o requerido PAGSEGURO
interpôs Recurso Inominado (ID. 15940121), em síntese, suscita a sua ilegitimidade passiva, a inexistência de nexo causal e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, pugnando pela reforma da sentença e pela improcedência da ação.

O autor apresentou suas contrarrazões (ID. 15940128), pugnando pela manutenção da sentença.a

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 15940122 e 15940125.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De início, afasta-se a
preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pelo recorrente.

Restou incontroverso que o boleto fraudulento utilizado no pagamento da primeira parcela do financiamento foi emitido por meio da plataforma PagSeguro, que hospedou a conta destinatária do valor pago pela autora.

Assim, ainda que o recorrente alegue ser mera “instituição destinatária”, integra a cadeia de fornecimento do serviço de pagamento eletrônico, razão pela qual possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda,

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença impugnada.

O caso em questão revela típica relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a facilitação da defesa dos direitos da consumidora é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por ser hipossuficiente diante da instituição financeira.

Da análise dos autos, não procede a alegação de que o boleto teria sido adulterado fora do ambiente da instituição de pagamento, pois a própria sentença destacou que o estelionatário se valeu da plataforma do Banco RCI para emissão e, mediante fraude, direcionou o valor ao beneficiário vinculado à conta PagSeguro.

Deste modo, o recorrente, ao permitir a movimentação de valores em sua rede, sem mecanismos de segurança eficazes para detectar e prevenir operações fraudulentas, incorreu em falha na prestação do serviço, conforme previsto no art. 14 do CDC.

Da mesma forma, não se acolhe a tentativa do recorrente de afastar o nexo causal sob o argumento de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Como bem observou o juízo a quo, a atuação de criminosos é evento corriqueiro e previsível, cabendo às instituições financeiras e de pagamento adotar sistemas de monitoramento e controle que impeçam tais ocorrências.

Ademais, o consumidor não tem meios técnicos para verificar a origem da conta beneficiária ou a autenticidade dos sistemas de cobrança utilizados pelas instituições de pagamento, motivo pelo qual deve ser integralmente protegido. Assim, devida a condenação à restituição do valor pago (R$1.098,05),

Além disso, as falhas na prestação dos serviços não devem ser transferidas ao cliente/consumidor, que, no caso, é parte mais vulnerável da relação.

Neste sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL FRAUDE BANCÁRIA BOLETO EMITIDO DE FORMA FRAUDULENTA PARA BENEFICIAR TERCEIRO DADOS IDÊNTICOS FORTUITO INTERNO RESTITUIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDA SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. O boleto verdadeiro (fl. 19) e o boleto fraudado (fl. 20) enviado para o e-mail do autor são muito semelhantes, possuindo as mesmas informações, à exceção do número constante na parte superior, o qual figura como o único elemento divergente. Ademais, apenas foi possível constatar a divergência de informações, e o nome do terceiro beneficiado, após o pagamento do boleto fraudado, por meio do comprovante de pagamento (fl. 20) no qual consta BENEFICIÁRIO: NU PAGAMENTOS S/A e PAGADOR: BRUNO MACAHARU YOSIMURA.
2. Nos termos da Súmula nº 475, do C. STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3. O que se constata é que terceiro estranho à relação jurídica emitiu boleto fraudado com o intuito de receber quantia que não lhe pertencia. Em hipóteses tais, a jurisprudência pátria já entendeu se tratar de fortuito interno, reconhecendo a ocorrência do ato ilícito que enseja a condenação da instituição financeira a restituir os danos patrimoniais experimentados pelo consumidor. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 032190013055, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)